Tribunal: TJBA
Processo: 8014534-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014534-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISAURI RAMOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ERLYCLEY GONCALVES DA SILVA

APELADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE, RICARDO YAMIN FERNANDES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência.

2. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a operadora de saúde ao custeio da internação e procedimentos médicos, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. A autora recorreu requerendo a majoração da indenização moral.

4. A operadora de saúde apresentou contrarrazões, alegando ausência de prejuízo significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da recusa indevida de cobertura contratual em situação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A operadora de saúde recusou indevidamente autorização para procedimento cirúrgico de urgência, essencial ao tratamento da autora.

4. A recusa gerou sofrimento psíquico e transtornos caracterizadores de dano moral in re ipsa.

5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a ocorrência de danos morais em casos de negativa indevida de cobertura médica (REsp 657717/RJ; REsp 907718).

6. Restou comprovada a urgência do atendimento e a negativa injustificada da operadora.

7. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostrou-se insuficiente para reparar o dano e inibir novas condutas semelhantes.

8. Majoração para R$ 15.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A recusa indevida de cobertura médica em situação de urgência configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação adequada.

2. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função punitiva-pedagógica da reparação civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014534-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISAURI RAMOS DE ALMEIDA e como apelada AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .